Tribunal: TJMT
Processo: 8010431-17.2017.8.11.0086
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010431-17.2017.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Recurso Inominado n. 8010431-17.2017.8.11.0086

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Mutum

Recorrente(s):
Município de Nova Mutum

Recorrido(s):
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
30/03/2023

Ordem da pauta: 14

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – ENTIDADE QUE NÃO CONSTA NO ROL PREVISTO NA LEI No 12.153/09 COMO LEGÍTIMA PARA SER PARTE AUTORA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – INCOMPETÊNCIA

RECONHECIDA DE OFÍCIO

– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA ANULADA –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
RECURSO PREJUDICADO.

A Defensoria Pública, embora sem personalidade jurídica, possui autonomia administrativa, com personalidade judiciária e, por conseguinte, capacidade processual para a defesa de direitos institucionais, contudo a lide em comento tramita apenas entre instituições - não há pessoa física e nem microempresas e empresas de pequeno porte figurando como autora da ação, razão pela qual não poderia ter sido proposta no Juizado Especial da Fazenda Pública, sob pena de afronta ao regime da Lei no 12.153/2009.

No âmbito d
o microssistema da Lei no 9.099/1995, o reconhecimento da incompetência enseja a extinção do feito sem exame de mérito (art. 51, III)
.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Município de Nova Mutum ante sentença em ação de fixação de honorários sucumbenciais que, julgando procedente o pedido inicial, condenou o recorrente

a pagar, a título de verbas sucumbenciais decorrentes do processo de no 3216-97.2015.811.0086, o montante de 5% do valor da causa devidamente atualizada, conforme dicção do § 2o do art. 85 do CPC.

Em seu recurso, o recorrente sustenta que a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas às do Ministério Público à Defensoria Pública, quais sejam, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

Contrarrazões no id. 152555324.

Parecer do Ministério Público no ID 147070484,
informando a inexistência de interesse para intervenção no feito.

VOTO

Eminentes Pares,

A Defensoria Pública ajuizou a presente demanda objetivando a fixação de honorários sucumbenciais relativo à condenação do processo 3216-97.2015.811.0086, código n.o 87197, que tramitou na Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, no mínimo entre 10% a 20% sobre o valor da causa.

Vê-se que a Defensoria Pública patrocinou a parte autora daquela demanda, que sagrou-se vitoriosa, porém a sentença que apreciou o mérito deixou de fixar honorários de sucumbência em favor da entidade representante, o que deu ensejo à presente ação autônoma.

Pois bem. Conquanto o sistema processual civil pátrio admita a ação individual para fixação e cobrança de honorários advocatícios, a Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece quanto às partes que podem litigar nesse microssistema:

Art. 5o
Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I –
como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

Ao que se vê dos presentes autos, a Defensoria Pública, embora sem personalidade jurídica, possui autonomia administrativa, com personalidade judiciária e, por conseguinte, capacidade processual para a defesa de direitos institucionais.

Todavia, a lide tramita apenas entre instituições - não há pessoa física e nem microempresas e empresas de pequeno porte figurando como autora da ação.

Assim, como a demandante, neste caso, não pode situar-se como autora no âmbito da Lei no 12.153/2009, não há como processar o feito no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Diante desse cenário, conclui-se que faltaria a esta Turma Recursal competência para prosseguimento do feito.

Nesse contexto, tratando-se de competência absoluta, resta evidenciado o interesse público que norteia sua fixação, autorizando, por isso, seu conhecimento de ofício pelo magistrado, conforme arts. 62 e 64, § 1o, ambos do CPC.

Portanto, é o caso de declarar a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, sendo certo que,
n
os termos do art. 27 da Lei no 12.153/2009, aos feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública aplica-se subsidiariamente a Lei no 9099/99, que possui previsão especial, em cujo âmbito o reconhecimento da incompetência enseja a extinção do feito sem exame de mérito (art. 51, III).

Pelo exposto,
declaro
, de ofício, a incompetência, e, via de consequência,
anulo
a sentença e
julgo
extinto
este processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 62 e 64, § 1o, do CPC, c/c
art. 51, III,
da Lei n. 9.099/95,
declarando prejudicada
a análise de mérito do recurso interposto.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023